Tribunal: STF
Processo: RE 1259383
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina:
    “Trata-se de processo deflagrado por meio da qual a Autor, pensionista e professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, busca a declaração de seu direito à "percepção de seus proventos de aposentadoria e de pensão de forma integral, sem o apodamento aplicado pela UFSC a título de abate-teto". 
    A sentença julgou procedente o pedido. 
    A UFSC recorreu, sustentando que o caso dos autos se enquadra na situação prevista no Tema 359 do STF. Pede o provimento do recurso e a improcedência do pedido vertido na inicial. 
    Foram apresentadas as contrarrazões. 
    MÉRITO 
    A controvérsia cinge-se à possibilidade da parte Autora receber seus proventos de aposentadoria e pensão sem o limite imposto pelo teto constitucional. 
    A sentença julgou procedente o pedido vertido na inicial e decidiu a lide nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação na qual a parte autora, servidora pública federal vinculada à Universidade Ré e beneficiária de pensão por morte, o reconhecimento do direito à incidência do limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, em relação a cada uma das remunerações por ela percebidas, isoladamente. No que concerne ao teto dos valores pagos pela Administração Pública e a cumulabilidade de proventos, dispõe o art. 37, inciso XI da Constituição Federal, em sua redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente ao julgamento proferido pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 612975, veiculado no Informativo 862 do STF, por ocasião da apreciação do Tema 377 da repercussão geral, "verbis": "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI (1), da Constituição Federal (CF) pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Com base nesse entendimento, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, negou provimento a recursos extraordinários e reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “percebidos cumulativamente ou não” contida no art. 1º da Emenda Constitucional (EC) 41/2003, que alterou a redação do art. 37, XI, da CF, considerada interpretação que englobe situações jurídicas a revelarem acumulação de cargos autorizada constitucionalmente. Além disso, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da EC 41/2003 (2), para afastar definitivamente o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (3), por já ter surtido efeitos na fase de transformação dos sistemas constitucionais — Cartas de 1967/1969 e 1988 —, excluída a abrangência a ponto de fulminar direito adquirido. No caso, os acórdãos recorridos revelaram duas conclusões principais: a) nas acumulações compatíveis com o texto constitucional, o que auferido em cada um dos vínculos não deve ultrapassar o teto constitucional; e b) situações remuneratórias consolidadas antes do advento da EC 41/2003 não podem ser atingidas, observadas as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, porque oponíveis ao poder constituinte derivado. O Colegiado afirmou que a solução da controvérsia pressupõe interpretação capaz de compatibilizar os dispositivos constitucionais em jogo, no que aludem ao acúmulo de cargos públicos e das respectivas remunerações, incluídos os vencimentos e proventos decorrentes da aposentadoria, considerados os preceitos atinentes ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) e à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Ressaltou que a percepção somada de remunerações relativas a cargos acumuláveis, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional. As situações alcançadas pelo art. 37, XI, da CF são aquelas nas quais o servidor obtém ganhos desproporcionais, observadas as atribuições dos cargos públicos ocupados. Admitida a incidência do limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração. Assentou que as possibilidades que a CF abre em favor de hipóteses de acumulação de cargos não são para benefício do servidor, mas da coletividade. Assim, o disposto no art. 37, XI, da CF, relativamente ao teto, não pode servir de desestímulo ao exercício das relevantes funções mencionadas no inciso XVI (4) dele constante, repercutindo, até mesmo, no campo da eficiência administrativa. Frisou que a incidência do limitador, considerado o somatório dos ganhos, ensejaria enriquecimento sem causa do Poder Público, pois viabiliza retribuição pecuniária inferior ao que se tem como razoável, presentes as atribuições específicas dos vínculos isoladamente considerados e respectivas remunerações. Ademais, essa situação poderá potencializar situações contrárias ao princípio da isonomia, já que poderia conferir tratamento desigual entre servidores públicos que exerçam idênticas funções. O preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o art. 1º da CF, no que evidencia, como fundamento da República, a proteção dos valores sociais do trabalho. Enfatizou que o ordenamento constitucional permite que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acumulem as suas funções com aquelas inerentes ao Tribunal Superior Eleitoral (CF, art. 119), sendo ilógico supor que se imponha o exercício simultâneo, sem a correspondente contrapartida remuneratória. Da mesma forma, os arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF veiculam regras quanto ao exercício do magistério por juízes e promotores de justiça, de maneira que não se pode cogitar, presente o critério sistemático de interpretação, de trabalho não remunerado ou por valores inferiores aos auferidos por servidores que desempenham, sem acumulação, o mesmo ofício. Idêntica orientação há de ser observada no tocante às demais circunstâncias constitucionais de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, alusivas a vencimento, subsídio, remuneração oriunda do exercício de cargos em comissão, proventos e pensões, ainda que os vínculos digam respeito a diferentes entes federativos. Consignou que consubstancia direito e garantia individual o acúmulo tal como estabelecido no inciso XVI do art. 37 da CF, a encerrar a prestação de serviços com a consequente remuneração, ante os diversos cargos contemplados, gerando situação jurídica na qual os valores devem ser recebidos na totalidade. O teto remuneratório não pode atingir, a partir de critérios introduzidos por emendas constitucionais, situações consolidadas, observadas as regras preexistentes, porque vedado o confisco de direitos regularmente incorporados ao patrimônio do servidor público ativo ou inativo (CF, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV). Essa óptica deve ser adotada quanto às ECs 19/1998 e 41/2003, no que incluíram a expressão “percebidos cumulativamente ou não” ao inciso XI do art. 37 da CF. Cabe idêntica conclusão quanto ao art. 40, § 11, da CF, sob pena de criar situação desigual entre ativos e inativos, contrariando preceitos de envergadura maior, entre os quais a isonomia, a proteção dos valores sociais do trabalho — expressamente elencada como fundamento da República —, o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos. As aludidas previsões limitadoras, a serem levadas às últimas consequências, além de distantes da razoável noção de teto, no que conduz, presente acumulação autorizada pela CF, ao cotejo individualizado, fonte a fonte, conflitam com a rigidez constitucional decorrente do art. 60, § 4º, IV, nela contido. Vencido o ministro Edson Fachin, que dava provimento aos recursos extraordinários. Pontuava que o art. 37, XI, da CF deveria ser interpretado literalmente, de modo que o teto deveria ser aplicado de forma global e não individualmente a cada cargo. (1) CF/1988: “Art. 37. (...) XI – A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.” (2) Emenda Constitucional 41/2003: “Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.” (3) ADCT: “Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.” (4) CF/1988: “Art. 37. (...) XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” RE 612975/MT, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26 e 27.4.2017. (RE-612975)" 
    (…) A Autora se aposentou na condição de professora da UFSC e passou a receber benefício de pensão derivada da aposentadoria de seu falecido marido, também aposentado como professor da mesma Universidade. 
    A UFSC afirma que o caso se enquadra na situação discutida no Tema 359 do STF. 
    Entendo, todavia, que o caso tratado nos autos excepciona aquele analisado pelo STF no tema invocado pela ré, pois já se enquadrada na hipótese do Tema 377 do STF. 
    Trata-se de dois benefício pagos pelo mesmo ente público, mas que se originaram do exercício da atividade de magistério, preenchem, portanto, os requisitos de cumulação de remunerações sem a incidência do teto constitucional.
    (…) Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei n. 10.259/01), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo que a condenação em honorários, a fim de evitar retribuição insignificante ao advogado, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente na data do acórdão, atualizado monetariamente. 
    DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 8).
    2. A recorrente alega ter o órgão judiciário de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.
    Assevera que, “sentenciando (...) o juízo, ao fundamento de que a matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do Recurso Extraordinário nº 612975, objeto do Tema 377, julgou procedente o pedido. 
    Interposto Recurso Inominado, no qual arguiu-se que a questão jurídica controversa envolve tese diversa, objeto do Tema 359, leading case RE n. 602.584, a Egrégia 3ª Turma Recursal de Santa Catarina confirmou a r. sentença por seus próprios fundamentos, consoante voto (...), entendendo que o caso concreto amolda-se ao Tema 377 do STF. Ao final, o voto fez constar a assertiva de que Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação” (fl. 2, e-doc. 12).
    Argumenta que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 602.584-RG/DF – que trata da questão pertinente à “Incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão” – reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional. O objeto do referido recurso extraordinário representativo da controvérsia jurídica foi identificado pelo Tema nº 359 ” (fls. 2-3, e-doc. 12).
    Sustenta que “a parte recorrida é servidor aposentado e beneficiário de pensão por morte de seu esposo, também ex-servidor. Recebe simultaneamente, pois, proventos de aposentadoria cumulada com pensão por morte. Fica vinculada, pois, ao teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 
    De sinalar, ainda, que o inciso XI do artigo 37 da Carta Magna já existia, com redação similar, desde a Emenda Constitucional nº 19/1998. Porém, para ter eficácia, necessitava da promulgação de lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, conforme disposição do inciso XV do artigo 48, incluído pela redação originária da mesma emenda, o que não ocorreu até a data da edição da EC nº 41/03. 
    A nova Emenda Constitucional, alterando a redação do inciso XV referido, deixou ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, a tarefa de fixação dos subsídios da magistratura federal e do Ministério Público, e, conforme a nova redação do artigo 96, inciso II, alínea “b”, com iniciativa legislativa privativa ao Supremo Tribunal Federal para a criação de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes a ele vinculados, bem assim a fixação dos subsídios dos seus membros e juízes, todos sujeitos aos limites estipendiários do mencionado inciso XI do artigo 37. 
    A par disso, o artigo 8º da Emenda Constitucional nº 41 permitiu que, até a edição da lei que fixasse o subsídio tratado pelo inciso XI do artigo 37, fosse considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço. 
    Portanto, desde a fixação desse valor a título de teto remuneratório pela Suprema Corte já se tornara eficaz a norma constitucional reguladora da remuneração máxima no serviço público, não mais se justificando a percepção de remuneração superior ao teto fixado” (fl. 5, e-doc. 12).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o v. acórdão guerreado e, consequentemente, julgar improcedente o pedido do recorrido” (fl. 7, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral de controvérsia semelhante à discutida neste processo (Tema 359):
    “TETO REMUNERATÓRIO – INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE DECORRENTE DA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO – ARTIGO 37, INCISO XI, DA CARTA FEDERAL E ARTIGOS 8º E 9º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de, ante o mesmo credor, existir a distinção do que recebido, para efeito do teto remuneratório, presentes as rubricas proventos e pensão, a teor do artigo 37, inciso XI, da Carta da República e dos artigos 8º e 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003” (DJe 25.2.2011).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora